Tribunal: TJBA
Processo: 8002427-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002427-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: LUIZ CARLOS LORDELO FERREIRA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. OMISSÕES VERIFICADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou as preliminares e concedeu a segurança para determinar a extensão da Gratificação de Atividade Policial nas referências IV e V a policial militar inativo, reconhecendo o caráter geral da gratificação e o direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto: (i) à fixação da taxa SELIC como índice aplicável à correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021; e (ii) à limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança ao período posterior à sua impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Emenda Constitucional nº 113/2021, ao acrescentar o artigo 3º ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu que nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública haverá a incidência da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e compensação da mora. O acórdão embargado, ao deixar de fixar expressamente o índice aplicável, incorreu em omissão que merece ser suprida. 4 - O Supremo Tribunal Federal consolidou, por meio das Súmulas 269 e 271, o entendimento de que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados pela via própria. O §4º do art. 14 da Lei nº 12.016/09 reafirmou essa orientação. O acórdão embargado, ao não estabelecer limitação temporal quanto aos efeitos patrimoniais, incorreu em omissão que deve ser suprida. 5 - A limitação dos efeitos patrimoniais não afasta o direito reconhecido ao impetrante, mas delimita que os valores devidos serão exigíveis a partir da impetração, permanecendo facultado ao interessado reclamar as diferenças anteriores pela via administrativa ou judicial própria. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, ADCT, art. 3º (acrescentado pela EC nº 113/2021); Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002427-76.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado LUIZ CARLOS LORDELO FERREIRA (ESPÓLIO), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02